Tribunal: TJSP
Processo: 2106308-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INTERESSE RECURSAL
– Utilidade e necessidade do provimento jurisdicional – Inexistência – Sentença recorrida que não determinou a obrigação de prestar contas – Conhecimento – Impossibilidade:

– Tendo a sentença recorrida afastado a obrigação do banco em prestar contas, por declarar não haver a parte contrária nada a restituir, em razão da qual interpôs o recurso, deve ser reconhecida a

Ementa:
INTERESSE RECURSAL
– Utilidade e necessidade do provimento jurisdicional – Inexistência – Sentença recorrida que não determinou a obrigação de prestar contas – Conhecimento – Impossibilidade:

– Tendo a sentença recorrida afastado a obrigação do banco em prestar contas, por declarar não haver a parte contrária nada a restituir, em razão da qual interpôs o recurso, deve ser reconhecida a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, carecendo a parte de interesse recursal, não podendo ser conhecido o recurso.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000 Itapecerica da Serra voto n. 20.981
Registro: 2020.0000786528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106308-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado PAULO SERGIO RIBEIRO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000 Itapecerica da Serra voto n. 20.981
-- voto n. 20981 --
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravados: PAULO SERGIO RIBEIRO CAMARGO
Comarca: Itapecerica da Serra
Juiz de Direito: Leticia Antunes Tavares
INTERESSE RECURSAL
Utilidade e necessidade do provimento jurisdicional

Inexistência Sentença recorrida que não determinou a obrigação
de prestar contas Conhecimento Impossibilidade:
Tendo a sentença recorrida afastado a obrigação do banco em
prestar contas, por declarar não haver a parte contrária nada a
restituir, em razão da qual interpôs o recurso, deve ser reconhecida
a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional,
carecendo a parte de interesse recursal, não podendo ser conhecido
o recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
respeitável decisão copiada a fls. 108/109 que, nos autos da ação de
prestação de contas ajuizada por Paulo Sérgio Ribeiro Camargo contra
Banco do Brasil S.A., julgou em parte procedente para o fim de declarar
o direito do autor à prestação de contas, bem como declarar que não há
valores a serem exigidos do requerido. Ante a sucumbência recíproca e
pela causalidade, condenou as partes, cada qual no pagamento de 50%
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do
patrono do autor e da ré fixados em 10% do valor da causa, à luz do
art.85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade do autor.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000 Itapecerica da Serra voto n. 20.981
Alega o agravante o cabimento do presente
recurso, e que a decisão agravada não está fundamentada, violando o que
dispõe o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo ser
declarada nula, proferindo-se nova sentença.
Requer a extinção da ação nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante ausência de
interesse de agir do agravado, pois a parte autora se limita a fazer
alegações aleatórias e evasivas, sem apontar detalhadamente quais os
lançamentos que quer esclarecidos, fato este que é condição necessária
para ação de prestação de contas. Ressalta ser necessária a especificação
de qual lançamento pretende ver esclarecido, não podendo haver pedido
genérico.
Sustenta
que
a
decisão
contraria
o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que na ação de exigir contas o autor deve indicar os lançamentos e o
período sobre os quais pretende esclarecimento.
Aduz que o agravado não apresentou um
único exemplo concreto de lançamento bancário irregular, a fim de
justificar a pretensão posta em juízo. Argumenta ser inepta a ação inicial
por ser genérica, não tendo sido observado o quanto dispõe o artigo 550,
§§1o e 3o, do Código de Processo Civil, e que o laudo do perito juntado pelo
autor não merece guarida, uma vez somente trazer referências a decretos
e leis, sem especificar ou fundamentar o que gerou a dúvida sobre os
lançamentos. Requer a extinção do feito, nos termos do artigo 485, incisos
I, IV e VI, do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000 Itapecerica da Serra voto n. 20.981
Afirma em razão da prescrição ser matéria de
ordem pública, pugna-se pela reforma da r. sentença, limitando a aludida
prestação de contas ao período de 3 anos, contados da data dos
depósitos., e caso mantida, requer que o período desta seja limitado ao
prazo de 5 anos.
Aduz que o artigo 550, § 5o, do Código de
Processo Civil, fere diretamente o disposto no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, pois, caso deixe de prestar as contas no prazo
assinalado (15 dias), não será lícito impugnar as contas prestada pelo
adverso. Requer seja declarada a inconstitucionalidade do referido artigo.
Sustenta que o agravado pleiteia a declaração
de inexistência de débito e/ou revisão contratual sob falsos fundamentos
de dúvida quanto as taxas contratadas e os juros praticados pelo
recorrente, mas tal pedido é puramente revisional e não poder ser arguida
no referido procedimento, e acrescenta não te ser negado a fornecer os
documentos para esclarecer as dúvidas. Argumenta ser impossível se
declarar a inexistência do saldo devedor e que em momento algum o
agravado comprovou a quitação do empréstimo.
Sustenta que não deve arcar com os ônus
sucumbenciais, mas caso mantido esse entendimento, que o valor seja
reduzido para adequação do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Requer seja acolhida a preliminar para julgar
extinto o processo, condenando o agravado ao pagamento integral dos
ônus de sucumbência a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000 Itapecerica da Serra voto n. 20.981
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo, tendo sido recebido com a concessão do efeito suspensivo ao
recurso (fls. 112).
Sem apresentação de contraminuta (fls. 116).
É o relatório.
I. O recurso não merece ser conhecido.
Verifica-se nos autos que o autor ajuizou a
ação de origem alegando ter ganhado de seu irmão uma conta popular em
Caderneta de Poupança com valores depositados, deixando sua mãe como
tutora. Narrou que sua esposa ao comparecer a uma das agencias
bancárias do banco réu, foi informado que havia conta em seu nome com
valores, mas que somente poderia ser movimentada pelo titular. Assim, ao
se dirigir à referida agência, foi informado que a sua conta havia “sumido”,
razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo que o banco
prestasse contas no nome do autor, determinado que fosse condenado a
devolver a quantia ali depositada.
Contestada a ação, o banco alegou que a
única conta que o autor possuía era uma conta poupança, e que não
estava ativa. Diante disso, sobreveio a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação, objeto do presente recurso do banco agravante.
Como se vê, a r. sentença foi julgada
parcialmente procedente “para o fim de declarar o direito do autor à

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2106308-31.2020.8.26.0000 Itapecerica da Serra voto n. 20.981
prestação de contas, bem como declarar que não há valores a serem
exigidos do requerido”, fls. 108/109 dos autos de origem.
Ora, tanto a fundamentação quanto a parte
dispositiva da sentença reconhecem que há relação jurídica entre autor e
o banco réu, e declara que o autor nada tem a receber, ou seja, que não
há contas a serem prestadas por parte do banco.
Desta feita, o banco não tem prejuízo que
ensejasse a necessidade dele recorrer da decisão ora agravada, porque não
lhe foi imposta obrigação de prestar contas, conforme por ele alegado.
Assim sendo, não se verifica utilidade e
necessidade do pleito, pois a situação jurídica é insuscetível de melhora
pelo eventual acolhimento de suas razões. Desatendido esse pressuposto
recursal, é certo que o recurso não pode ser conhecido.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --